Tribunal: TJSP
Processo: 1002852-87.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" - CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Prova pericial grafotécnica – Desnecessidade – Despacho saneador que deliberou pela inviabilidade da prova pericial grafotécnica, por terem as contratações sido realizadas por meio digital, mediante aposição da senha pessoal do autor e determinou ao autor a prestação de

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" - CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Prova pericial grafotécnica – Desnecessidade – Despacho saneador que deliberou pela inviabilidade da prova pericial grafotécnica, por terem as contratações sido realizadas por meio digital, mediante aposição da senha pessoal do autor e determinou ao autor a prestação de esclarecimentos referentes à existência e utilização de cartão, além de determinar a devolução dos valores creditados em seu favor pelo banco réu – Decisão não impugnada pelo autor, que deixou de cumprir as providências determinadas, operando-se a preclusão – Cerceamento de defesa não caracterizado – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - Manutenção da r. sentença - Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, isto é, R$ 26.769,79, ficam majorados para 15% (quinze por cento), ressalvados os benefícios da gratuidade da justiça concedidos ao autor apelante (fls. 104).
RECURSO IMPROVIDO.